Tribunal: TJDFT
Processo: 0735250-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. COMPLEMENTAÇÃO DE PECÚLIO. VEROSSIMILHANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA.
1. Havendo pedido de inversão do ônus da prova amparado na verossimilhança das alegações e na hipossuficiência do consumidor, há cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, que deixa de apreciar esse pedido de inversão para depois concluir que o autor não provou suas alegações.
2. Deu-se provimento ao apelo para cassar a sentença.